Tribunal: STF
Processo: HC 98021
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. 
   APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. 
   PATRIMÔNIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER SUPRAINDIVIDUAL. PRINCÍPIO 
   DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO 
   COMPORTAMENTO. ORDEM DENEGADA.
I - A aplicação do princípio da 
   insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam 
   preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) 
   mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma 
   periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de 
   reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade 
   da lesão jurídica. 
II - No caso sob exame, não há falar em 
   reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito em 
   comento atinge bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o 
   patrimônio da previdência social ou a sua subsistência financeira. 
   Precedente.
III - Segundo relatório do Tribunal de Contas da União, 
   o déficit registrado nas contas da previdência no ano de 2009 já 
   supera os quarenta bilhões de reais.
IV - Nesse contexto, inviável 
   reconhecer a atipicidade material da conduta do paciente, que 
   contribui para agravar o quadro deficitário da previdência 
   social.
V - Ordem denegada.